Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715122-76.2024.8.07.0009 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Lyzandra dos Santos Hipólito Apeladas: Lyzandra dos Santos Hipólito Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Lyzandra dos Santos Hipolito (Id. 76218265) e pela sociedade anônima Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Id. 76218269) contra a sentença (Id.76218263) proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido procedente. A demandante, Lyzandra dos Santos Hipolito, suscitou em suas contrarrazões (Id. 76218275) questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso manejado pela demandada, diante de afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a sociedade anônima Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator